Tribunal: CARF
Processo: 13708.002295/2006-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carlos Alberto do Amaral Azeredo
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-05-03

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13708.002295/2006-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.744 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de abril de 2021
Recorrente
MABEL TOMAS GONÇALVES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003
IRRF. GLOSA. 13o SALÁRIO.
Tendo transcorrido o prazo regular para requerimento, via processo
administrativo, de restituição de tributo pago indevidamente, deve-se
reconhecer o direito à dedução, na declaração de ajuste anual, do IRRF
incidente sobre o 13o salário quando a informação prestada pelo contribuinte
tem origem em comprovante de rendimentos fornecido pela fonte pagadora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Savio Salomão de Almeida
Nobrega, Debora Fófano dos Santos, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim
e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata o presente processo de recurso voluntário em face do Acórdão 13-39.017,
exarado pela 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de
Janeiro I, fl. 32 a 35 .
O contencioso administrativo tem origem no Auto de Infração de fl. 5 a 9, pelo
qual a Autoridade Fiscal, ao analisar, em sede de Malha Fiscal, a declaração de rendimentos
retificadora apresentada para o exercício 2003, a identificou dedução indevida de Imposto de
Renda Retido na Fonte, já que em valor superior ao informado em DIRF pela fonte pagadora.
Cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou, tempestivamente, a
impugnação de fl. 3, basicamente alegando que o valor do IRRF declarado estaria compatível
com as informações do comprovante de rendimentos fornecido por sua fonte pagadora.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13708.002295/2006-37
Fl. 43
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.744 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13708.002295/2006-37

Submetida a impugnação ao crivo da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento, a mesma foi considerada improcedente, em razão das conclusões que estão
sintetizadas na Ementa abaixo transcrita:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2003
Ementa:
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. RETENÇÃO NA FONTE. COMPENSAÇÃO. O
décimo Terceiro salário é Tributado exclusivamente na fonte. sendo incabível, portanto,
a compensação do imposto decorrente dessa incidência na declaração de ajuste anual.
Impugnação Improcedente
Outros Valores Controlados
Ciente do Acórdão da DRJ em 06 de dezembro e 2012, ainda inconformado, o
contribuinte apresentou, tempestivamente, Recurso voluntário em que reitera o peido de revisão
da glosa.
É o relatório necessário.
Voto
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo, Relator.
Por ser tempestivo e por atender aos demais requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso voluntário.
A análise dos autos evidencia que a alegação do contribuinte, de que teria
informado em sua Declaração retificadora valores de IRRF de acordo com o informe de
rendimentos fornecido pela sua Fonte Pagadora, Marinha do Brasil, tem amparo documental, fl.
13.
Ocorre que, uma análise mais criteriosa da DIRF da citada fonte pagadora, levada
a termo pela Autoridade Julgadora de 1a Instância, permitiu constatar que a diferença entre o
primeiro e o segundo informe de rendimentos é relativa ao valor que teria incidido sobre 13o
Salário, já que, ao contribuinte, foi reconhecido o direito de isenção ao IR com base no art. 9o da
Lei 10.559, de novembro de 2002.
Neste sentido, é pertinente a afirmação da DRJ de que o valor em tela deveria ser
pleiteado em requerimento autônomo, via eletrônica ou manual.
Contudo, estamos tratando do ano calendário de 2002 e o prazo para que o
contribuinte formalizasse o citado requerimento, previsto no art. 168 da Lei 5.172/66 (CTN), há
muito se exauriu.
Por outro lado a própria Receita Federal do Brasil, em exercícios posteriores,
objetivando racionalizar o tratamento de demandas dessa natureza, alterou o procedimento,
abrindo campo específico na própria Declaração de Ajuste Anual, para informar o IRRF
incidente sobre o 13o, o que, permite, quando constatado pagamento indevido de tal tributo, que
a restituição seja tratada no processamento eletrônico da declaração.
Assim, ainda que, como dito acima, sejam procedentes as conclusões da Decisão
recorrida, a questão deve ser avaliada pelo prisma do Princípio da Razoabilidade, que é uma
diretriz de bom-senso aplicada ao Direito. Esse bom-senso jurídico se faz necessário à medida
Fl. 44
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.744 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13708.002295/2006-37

que as exigências formais que decorrem do princípio da legalidade tendem a reforçar mais o
texto das normas que o seu espírito.
Desta forma, não seria razoável reafirmar ao contribuinte que indébitos dessa
natureza deveriam ser pleiteados de modo diverso se este não mais teria tempo de dar início a
esta nova demanda e, se o fizesse, o indeferimento se daria de plano.
Assim, em homenagem ao Princípio da Razoabilidade e em respeito ao cidadão,
que foi claramente induzido ao erro por sua fonte pagadora, que, ressalte-se, integra a estrutura
do próprio ente federativo titular da capacidade tributária ativa para exigir Imposto sobre a
Renda, entendo que o lançamento em testilha é insubsistente, razão pela qual, dou provimento ao
recurso voluntário para restabelecer o IRRF glosado pelo Auto de infração de fl. 5 a 9.
Conclusão
Por tudo que consta nos autos, bem assim nas razões e fundamentos legais acima
expostos, dou provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo

Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital